Tribunal: TJDFT
Processo: 0732201-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732201-23.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 21.124.510 ANTONIA BEZERRA SILVA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O A apelante promoveu o pagamento das custas iniciais (Num. 61097820 – R$ 148,86) e custas complementares (Num. 61097845 – R$ 35,26) na origem, o que por si só revela que reúne condições de suportar o recolhimento da módica quantia exigida a título de preparo recursal por este Tribunal. Por essa razão, indefiro o pedido de concessão da gratuidade judiciária recursal e concedo-lhe o prazo de cinco (05) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r